Tribunal: TJDFT
Processo: 0734298-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu prematuramente o feito, pelo indeferimento da petição inicial, diante da inércia do autor na apresentação de procuração atualizada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em definir se a não apresentação de cópia atualizada de instrumento de procuração outorgado sem prazo determinado, constitui argumento bastante a justificar o indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. Apesar de o Juiz ter a missão de velar pela regularidade do processo e possuir a prerrogativa de exigir que a parte autora junte aos autos procuração atualizada, a determinação deve se mostrar alinhada às circunstâncias do caso concreto, quando houver dúvida sobre a validade do instrumento procuratório.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente de que o mero transcurso de prazo entre a assinatura da procuração e a propositura da demanda não tornam irregular o instrumento procuratório.
5. Verificado nos autos, que a exigência é baseada unicamente na antiguidade do instrumento de procuração (2 anos), sem apoio em outra circunstância capaz de colocar em dúvida a validade do instrumento procuratório, mostra-se desarrazoada o indeferimento da petição inicial, consoante precedentes do STJ e TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 330.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 2084166 MA 2023/0235752-0, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.07.11.2023.
TJDFT, Acórdão 1762326, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023.